Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante anotado na certidão lançada nos autos - ID 13965064 -, o apelado não fora localizado para citação e intimação no endereço indicado na inicial, porquanto reputado inexistente, tendo sido o apelo encaminhado a esse órgão revisor sem o cumprimento da diligência, restando vulnerado o exigido pelo artigo 331, § 1o, do estatuto processual, que exige que, indeferida a inicial e manejado recurso pela parte autora, a parte demandada deve ser citada e intimada para, querendo, contrariar o recurso. Sob essa realidade, assinalo à instituição educacional apelante o prazo de 15 (quinze) dias para viabilizar a ultimação da diligência, indicando o novo endereço do apelado de molde a ser citado e intimado para contrariar o recurso que formulara, sob pena de não conhecimento do recurso por falta de pressuposto objetivo. Intime-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator